Tribunal: TJBA
Processo: 8001842-05.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001842-05.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE DE QUE A INDENIZAÇÃO FOI FIXADA SEM PROVA DO DANO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que deu parcial provimento à apelação de JORGE BATISTA DA SILVA, reformando sentença de improcedência para condenar a embargante ao pagamento de R$5.000,00(-) a título de indenização por danos morais, em razão de interrupção do serviço de telefonia móvel por mais de 72 horas. A embargante alegou contradição interna no julgado quanto à responsabilidade civil, ausência de prova do dano, violação aos arts. 927 e 944 do CC e ao art. 5º, X, da CF, e citou precedentes do próprio TJBA. O embargado, por sua vez, sustentou a inadmissibilidade do recurso, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em torno da existência, ou não, de contradição no acórdão embargado ao reconhecer a responsabilidade civil da operadora por falha na prestação de serviço essencial. Questiona-se, ainda, a validade do fundamento adotado, de que a interrupção dos serviços, por si só, constitui violação à esfera extrapatrimonial do usuário, com fulcro na teoria do desvio produtivo do consumidor, e se tal posicionamento configuraria erro ou contradição na decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função específica e restrita, destinada à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada.

4. No caso em apreço, o acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e coerente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da operadora de telefonia com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação de serviço essencial, consistente na interrupção dos serviços por período superior a 72 horas.

5. A decisão colegiada foi expressa ao afastar a alegação de força maior, entendendo que a empresa ré não apresentou elementos robustos e imparciais aptos a comprovar a imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento causador da falha. Os documentos apresentados, oriundos de empresa contratada pela própria operadora, foram corretamente considerados insuficientes para elidir a responsabilidade da fornecedora.

6. Quanto ao dano moral, o acórdão embargado fundamentou-se na doutrina do desvio produtivo do consumidor, acolhida de forma crescente pelos tribunais superiores, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de resolução de problemas que não deveria enfrentar — por decorrem de falhas do fornecedor — constitui lesão autônoma ao direito da personalidade, passível de indenização, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

7. A fixação da indenização em R$5.000,00(-) observou os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, capacidade econômica do réu e finalidade pedagógica da sanção, com base em precedentes do próprio Tribunal em casos semelhantes, estando, portanto, devidamente motivada.

8. Não se identifica qualquer omissão ou contradição interna no julgado. Ao contrário, verifica-se que todos os argumentos relevantes foram devidamente enfrentados, sendo certo que o inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura hipótese de cabimento do recurso aclaratório.

9. A pretensão recursal revela-se, assim, inadequada à via eleita, pois visa à rediscussão do mérito e à reversão do resultado, sem apontar vício sanável, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

10. Embora a conduta revele possível uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, não se constatou, no caso concreto, propósito exclusivamente protelatório, razão pela qual se afasta, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com advertência quanto à eventual reiteração do comportamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia.

2. A tentativa de reabrir discussão sobre os fundamentos do mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, sem a presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, constitui desvio da finalidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)